Tribunal: TJDFT
Processo: 0717517-54.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). ATUAÇÃO EM PERÍODO NO QUAL NÃO HÁ ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (1a SÉRIE/2o ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL). REQUISTO LEGAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DF objetivando a reforma da sentença que o condenou a incorporar 0,6% a título de GAA nos proventos de aposentadoria da recorrida, bem como a pagar as quantias vencidas e não pagas desde março de 2018.
2. A demanda foi ajuizada em março de 2023 pela ex-servidora em busca do reconhecimento do exercício em área de alfabetização entre 06/02/2013 a 07/02/2014, não contados para o fim de incorporação da GAA em seus proventos de aposentadoria. Sustenta que a Secretaria de Estado de Educação do DF teria deixado de computar 365 dias no período em que teria laborado em atividades de alfabetização, para fins de incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA).
3. A Gratificação de Atividade de Alfabetização é devida aos professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas (Lei Distrital 5.105/2013, artigo 19).
4. Prevalece o entendimento de que o exercício do magistério em 1a série/2o período da educação infantil não constitui atividade de alfabetização como fato gerador para o recebimento da GAA. Reforça esse entendimento a declaração de ID 57884410, pág. 10, emitida pela SEE/DF e que retificou as anteriores com ela incompatíveis, que no período aludido (06/02/2013 a 07/02/2014) não houve o desempenho de atividades de alfabetização.
5. Os documentos colacionados pela servidora, especialmente a Planilha de Gratificação de Atividade de Alfabetização (ID 57884393, pág. 75), revelam que entre 25/03/1986 a 01/08/2016 não houve fato gerador da GAA. Ademais, em outra declaração emitida pela Escola Classe Chapadinha, consignou-se que no período subsequente ao pleiteado nesta ação, de 03/02/2014 a 07/12/2014, a servidora esteve lotada na mesma unidade administrativa, exercendo as mesmas funções, mas a servidora excluiu o segundo (03/02/2014 a 07/12/2014) como período devido ao recebimento da GAA, revelando comportamento contraditório de sua parte.
6. Diante desse contexto, conclui-se que a servidora não atende aos requisitos legais ao recebimento da gratificação de alfabetização no período pleiteado, uma vez que as atribuições do cargo foram exercidas em turmas em que não há atividade de alfabetização, elemento essencial para a percepção da gratificação e sua posterior incorporação nos proventos de aposentadoria.
7. Com esses fundamentos, dou provimento ao recurso do ente federado para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, nos termos acima.
9. Condeno a recorrente a pagar as custas e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa.